Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da qualificadora da escalada sem laudo pericial; (iii) determinar se a fração adotada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional; (iv) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, especialmente o relato detalhado e coerente da vítima, acompanhado em tempo real por sistema de monitoramento e confirmado por policial militar, é suficiente para a comprovação da tentativa de furto qualificado, mesmo sem imagens gravadas.
4. A qualificadora da escalada prescinde de laudo pericial quando confirmada por prova testemunhal idônea e consistente, como no caso em que o réu admitiu ter pulado muro de aproximadamente 2,5 metros com auxílio de tábuas.
5. A pena-base foi corretamente majorada em razão dos antecedentes criminais, com aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, conforme orientação jurisprudencial predominante que privilegia a proporcionalidade e evita distorções na dosimetria.
6. A fixação do regime semiaberto encontra respaldo legal, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada diante da permanência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, e a execução penal deverá considerar os eventuais benefícios previstos na legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 49, § 1o; 59; 155, § 4o, II; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6a Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1897884, Ap. Crim. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJE 06.08.2024.